Tribunal: STF
Processo: AI 652116
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependentes do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Incidência das súmulas 279 e 636. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.